Tribunal: TJDFT
Processo: 0703900-51.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15, DA LEI No 10.826/2003). CRIME DE AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório pelo crime previsto no artigo 15, caput, da Lei no 10.826/2003, quando a autoria e a materialidade do crime estão devidamente comprovadas nos autos.

2. Presente o elemento subjetivo do delito descrito no art. 15 da Lei no 10.826/2006, tendo o acusado sido o sujeito ativo da prática do núcleo do tipo, “disparar arma de fogo, em lugar habitado”, não há falar em legítima defesa.

3. Sendo o fato narrado típico, antijurídico e culpável, mantem-se a condenação, muito mais quando a defesa não comprovou nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, nem mesmo a tese de negativa de autoria ou de ausência de dolo.

4. O crime de ameaça é um delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto. Não se exige a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

5. Recurso conhecido e provido em parte.